Tribunal: TJDFT
Processo: 0711657-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0711657-23.2023.8.07.0000 Agravante(s) Itaú Unibanco S.A. Agravado(s) Nutry E-Commerce Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Ltda. e Benjamin Fernando Alves Ferreira Nascimento Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial que, na ação de execução de título extrajudicial movida pelo ora agravante em desfavor de Nutry E-Commerce Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Ltda. e Benjamin Fernando Alves Ferreira Nascimento, processo n. 0709362-10.2023.8.07.0001, facultou a conversão da ação, nos seguintes termos (Id 153109043 do processo de referência): 1. A presente execução lastreia-se em contrato de abertura de conta bancária com crédito rotativo (cheque especial), acostado no ID 151228215. Conforme item 9 do contrato, o mútuo (empréstimo) é formalizado eletronicamente, mediante utilização de senha pessoal, com limite máximo de R$ 150.000,00, razão pela qual não há liquidez e certeza, notadamente em face da definição de valor, sendo estipulado apenas o limite máximo da contratação. Portanto, a existência de contratação e a definição do valor inadimplido enseja dilação probatória, incabível no rito executivo. Assim, fica facultada a conversão da ação em executiva ou monitória. Prazo: 15 dias. 2. Após, conclusos. Inconformado, o autor interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 45159251), sustenta a força executiva dos contratos eletrônicos. Aduz que a petição inicial foi devidamente instruída com planilha de débito calculada nos estritos limites do contrato. Entende desnecessária dilação probatória. Assevera que no “contrato de Abertura de Conta Corrente, que está assinado pelo devedor solidário, há disposição expressa a respeito da contratação de crédito para Capital de Giro, por via eletrônica”. Esclarece que “a operação ora executada (no operação 000001768385088), foi firmada para pagamento em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, mediante senha eletrônica e itoken, nos termos do contrato de abertura de conta corrente”. Diz que “o instrumento contratual principal, contrato de abertura de conta, com as condições da formalização, está subscrito de próprio punho pelo devedor, nos termos do art. 784, III, do CPC, contendo o valor e o prazo, os quais foram definidos posteriormente, mediante o uso de senha eletrônica e itoken, nos termos do contrato principal”. Afirma exigível o contrato eletrônico. Colaciona ementas. Pontua que a assinatura eletrônica confere segurança à operação de crédito. Destaca que a modalidade de assinatura de contrato eletrônico se dá por meio de utilização de senha eletrônica e itoken. Aponta o reconhecimento, pelo STJ, da exigibilidade dos contratos firmados digitalmente. Realça tratar-se de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, inciso XII e art. 28 da Lei no. 10.931/2004. Diz atendidas as exigências do art. 29 da mencionada lei. Assevera a validade da Cédula de Crédito Bancário. Reputa estar a execução consubstanciada em título de obrigação líquida, certa e exigível, com valor da dívida apurado mediante simples cálculo aritmético. Requer o regular prosseguimento da execução. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo. Brada manifesto o perigo de dano, caso tenha que aguardar o julgamento de mérito do presente agravo. Ao final, requer: 5.1 – a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso; 5.2 - sejam os Agravados intimados para, querendo, apresentarem resposta a este agravo no prazo legal; 5.3 - ao final, seja provido o recurso, reformando-se a r. decisão agravada, de acordo com estas razões, com o consequente prosseguimento da ação executória, independentemente da emenda ordenada pelo Juízo de origem; 5.4 – restem prequestionados no v. acórdão as questões jurídicas ora debatidas e os respectivos dispositivos legais alinhados em item próprio. Preparo recolhido (Ids 45185910 e 45185911). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a dissonância entre as alegações aduzidas em razões recursais e as informações consubstanciadas na prova documental de início produzida retira a possibilidade de reconhecimento da presença do requisito atinente à probabilidade do direito vindicado. O prosseguimento da demanda executiva não esbara na necessidade de acolhimento da tese de que exigíveis contratos entabulados por meio eletrônico, mas, sim, na ausência de certeza e liquidez do título que serve de lastro à pretensão deduzida pela instituição financeira exequente, ora agravante. Explico. Não consubstancia cédula de crédito bancário, como quer fazer crer o agravante, o título exequendo, mas contrato de “Abertura de Conta Corrente com Contratação de Crédito para Capital de Giro”, por via eletrônica - COCKPIT, CTRL (Ids 151228215, 151228216 e 151228214 do processo de referência). Como se sabe, a cédula de crédito bancário é título de crédito extrajudicial reconhecido pelos artigos 26, 28 e 29 da Lei n. 10.931/04, quando cumpridos os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade postos no art. 783 do CPC. Confira-se mencionados dispositivos: Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade. § 1o A instituição credora deve integrar o Sistema Financeiro Nacional, sendo admitida a emissão da Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior, desde que a obrigação esteja sujeita exclusivamente à lei e ao foro brasileiros. § 2o A Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior poderá ser emitida em moeda estrangeira. Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o .(...) Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais: I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário"; II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado; III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação; IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem; V - a data e o lugar de sua emissão; e VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários. § 1o A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula. § 2o Na hipótese de emissão sob a forma cartular, a Cédula de Crédito Bancário será emitida em tantas vias quantas forem as partes que nela intervierem, assinadas pelo emitente e pelo terceiro garantidor, se houver, ou por seus respectivos mandatários, e cada parte receberá uma via. (Redação dada pela Lei no 13.986, de 2020 § 3o Somente a via do credor será negociável, devendo constar nas demais vias a expressão "não negociável". § 4o A Cédula de Crédito Bancário pode ser aditada, retificada e ratificada mediante documento escrito, datado, com os requisitos previstos no caput, passando esse documento a integrar a Cédula para todos os fins. § 5o A assinatura de que trata o inciso VI do caput deste artigo poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário. Como se vê, dispõe o artigo 26 da Lei 10.931/04 que a cédula de crédito bancário será emitida por pessoa natural ou jurídica em favor de instituição financeira ou entidade equiparada. Quanto ao artigo 28 da Lei 10.931/04, estabelece deva a cédula de crédito bancário ser certa (quanto a sua existência), líquida (de valor determinado) e exigível (vencida). Por sua vez, o art. 29, I, do citado Diploma legal expressamente prevê a denominação Cédula de Crédito Bancário para o título ali disciplinado. Ora, a nenhuma das exigências acima relacionadas atende o documento de crédito apresentado pela instituição financeira agravante como fundamento da demanda executiva que manejou (Ids 151228215, 151228216 e 151228214 do processo de referência). A Contratação de Crédito (Id 15122814) que diz inadimplida está fundada não em cédula de crédito bancário, mas em um conjunto de escritos que, entre si, não guardam coerência, tanto que, embora o valor do crédito concedido ao agravado esteja indicado como sendo de R$ 200.000,00 (Id 15122814), em Proposta de Abertura de Conta Corrente Pessoa Jurídica e Produtos e Serviços, devidamente assinada pelo proponente, no item 9, há expressa e inequívoca indicação do valor máximo a ser contratado como Capital de Giro Devedor Solidário e Capital de Giro Devedor Solitária protegido via contratação eletrônica: R$ 150.000,00 (Id 151228215, p 3, do processo de referência). De fato, como apontado pela decisão agravada, “conforme item 9 do contrato, o mútuo (empréstimo) é formalizado eletronicamente, mediante utilização de senha pessoal, com limite máximo de R$ 150.000,00”, mas a contratação efetuada em 18/05/2021 às 17:13:53 via COCKPIT, CTRL foi de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme se verifica do comprovante de contratação de crédito acostado ao Id 151228214 do processo de referência. Enfim, a execução não está lastreada em Cédula de Crédito Bancário. Quanto ao conjunto dos escritos que a fundamental, entre eles há manifesta incongruência quanto ao limite máximo para contratação e o valor efetivamente contratado. Logo, carece de certeza e liquidez o título de crédito que instrui a demanda executiva. Pelo exposto, não identifico a presença do requisito atinente à probabilidade do direito. Em relação ao requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, está ele imbricado ao pressuposto da plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrado este, também aquele requisito não se mostra presente. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, nessa apreciação inicial, não verifico estarem cumulativamente atendidos os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo requerido pela parte agravante em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada pelos recorrentes. Comunique-se ao i. juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 3 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora